Tribunal: STF
Processo: HC 205344
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Roger Leandro Fernandes da Silva e Mauricio Pinheiro Avile contra decisão proferida pelo Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 6480.08/SP (documento eletrônico 9).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[os] Os pacientes ROGER LEANDRO e MAURÍCIO ÁVILE, foram presos em flagrante delito na data do dia 06 de setembro de 2019 pelo suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da lei 11.343/2006. 



    Realizada audiência de custódia no dia posterior ao flagrante, pelo juiz plantonista foi convertida a prisão flagrante em prisão preventiva, em resumo, pelos fundamentos da garantia da ordem pública e para impedir a reiteração criminosa”



    […]



    A ambos foi negado o direito de recorrer em liberdade sem, contudo, ter sido apresenta qualquer fundamentação legal. 



    Em seguida, impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido denegada a ordem pela 9º Câmara de Direito Criminal. 



    Frente a esta decisão, a defesa buscou amparo junto ao Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, houve por não conhecer do pedido. (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Sustenta, ainda, que



    “[…] a MM. Juíza de piso entendeu presente a prova da autoria e materialidade, ensejando inclusive a condenação em primeira instância, destaca-se que referido fato sinalizaria apenas quanto ao pressuposto do fumus comissi delicti, que se trata de apenas UM dos pressupostos exigidos para a segregação cautelar, devendo outros também estarem presentes para a legitimidade da prisão. 



    Quanto ao segundo argumento – pacientes envolvidos com fatos graves, não houve indicação concreta de elementos que de fato evidenciaram tal afirmativa. Ora, está sendo apurado delito de tráfico de drogas, com circunstâncias fáticas já devidamente previstas no fato típico normativo, não havendo que se falar em uma gravidade acima do que já previsto em lei. 



    Essa ‘gravidade’ do delito tem impacto na fixação da pena abstrata pelo Poder Legislativo, bem como na dosimetria da pena pelo aplicador da lei. No entanto, não agrega nenhuma importância quando da fixação das medidas cautelares, que têm o essencial escopo de assegurar os interesses preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, e não figurar como antecipação de pena ou instrumento de política criminal.



    […]



    Quanto ao argumento da ‘garantia da ordem pública’ e os demais requisitos autorizadores da cautelar, não há também que se falar na legitimidade da prisão dos pacientes, pois, as autoridades coatoras se limitaram a invocá-los sem, contudo, apontar os motivos pelos quais entende refletiram no presente caso [...]” (págs. 7 e 8 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “[a] concessão de medida liminar na presente impetração, eis que presentes a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo na demora decorrente do transcurso natural do processado (periculum in mora). 



    O fumus boni iuris está na medida em que os Pacientes têm direito de recorrer até o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade. Concessa vênia, a negativa de apelo em liberdade restou carente de fundamentação, afrontando o artigo 93, IX c/c art. 5.º, LXI, ambos da CF/88. Ademais, nenhum dos argumentos aventados são aptos a preencher os pressupostos da mencionada segregação. 



    Do mesmo modo, o periculum in mora se faz presente em razão do tempo em que os pacientes se encontram custodiados, (cerca de 1 ano e 11 meses) – prisão efetuada em 06 de setembro de 2019 – sem condenação definitiva transitada em julgado, com recursos ainda a serem apreciados, uma verdadeira afronta ao princípio da presunção de inocência, de forma arbitrária e ilegal por tudo que se expôs, ressaltada a injusta manutenção de violação ao seu status libertatis. 



    Quanto ao aspecto do ‘fundamento relevante’ que autoriza a concessão da medida liminar, importante salientar que a pretensão dos pacientes está calcada na idoneidade dos fatos, na abalizada doutrina e na remansosa jurisprudência dos tribunais superiores. 



    Pede-se, portanto, seja conhecida a presente impetração e, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, seja concedida a pleiteada ordem de Habeas Corpus para a pronta colocação em liberdade dos pacientes, com o reconhecimento do constrangimento ilegal noticiado, concedendo-lhes a pleiteada liberdade provisória, ainda que com a articulação de medidas cautelares diversas da prisão preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição dos competentes alvarás de soltura, ou a determinação ao d. juízo de origem para que assim o proceda.



    […]



    pede seja conhecida e, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, seja concedida a pleiteada ordem de Habeas Corpus para a pronta colocação em liberdade dos pacientes, com o reconhecimento do constrangimento ilegal noticiado, concedendo-lhes a pleiteada liberdade provisória, ainda que com a articulação de medidas cautelares diversas da prisão preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição dos competentes alvarás de soltura, ou a determinação ao d. juízo de origem para que assim o proceda. 



    Ainda, no remoto caso de não se revogarem as prisões por esta Corte, requer a defesa seja determinada a reanálise da prisão pelo órgão emissor da decisão que atualmente os mantém presos, nos termos do artigo 316, § único do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, depois de concedida ou não a liminar, sejam os autos remetidos à Procuradoria de Justiça para atuar no feito ” (págs. 15 -16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade dos pacientes, evidenciadas pela natureza deletéria e quantidade da droga localizada – 8,83 kg de cocaína – , o que, somado às circunstâncias do delito, ante à apreensão de objetos comumente utilizados no preparo e disseminação de entorpecentes, bem com ao fato de os réus ostentarem outros registros criminais, sendo, inclusive, reincidentes, revela maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    4. Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.



    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    6. O alegado excesso de prazo não foi examinado pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar uma análise direta, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    7. Habeas corpus não conhecido” (pág. 1-2 do documento eletrônico 9; grifei).



    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Nessa esteira:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 178.159-AgR, Rel. Min. Cámen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator